Tribunal: STJ
Processo: 5000786-89.2022.4.03.6103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003924 - SP(2025/0284471-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CIE FORJAS MINAS LTDA
AGRAVANTE
: AUTOCOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO BRIGANTI - SP165367A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: f0b589b1-4e5c-4d07-9599-566c2f22eb33

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003924 - SP(2025/0284471-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CIE FORJAS MINAS LTDA
AGRAVANTE
: AUTOCOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO BRIGANTI - SP165367A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AUTOCOM COMPONENTES
AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA. e CIE FORJAS MINAS LTDA. contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte que, com base no
-E, inciso V, c.c. o
art. 21
parágrafo único, inciso I, ambos do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso
art. 253,
especial, diante da ausência de impugnação específica e efetiva de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o referido recurso (fls. 681-682).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante se insurge contra a incidência
da Súmula n. 182 do STJ. Sustenta, em síntese, que impugnou adequadamente todos os
fundamentos da decisão agravada (fls. 688-694).
O prazo para contraminuta transcorreu
(fl. 701).
in albis
O Ministério Público Federal, instado a se manifestar, opinou pelo
desprovimento do agravo interno, em parecer assim ementado (fl. 715):

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO CRUZADA DE CRÉDITOS JUDICIAIS COM
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E NÃO-PREVIDENCIÁRIOS. DISCUSSÃO
SOBRE O "PERÍODO DE APURAÇÃO": TRÂNSITO EM JULGADO VERSUS
Documento eletrônico VDA54730036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: c14836e2-822d-4b1f-b943-04f79036bdb1

FATO GERADOR. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM
PELA INCIDÊNCIA DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
SÚMULA 83/STJ.
STJ QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR
AGRAVANTE QUE NÃO APRESENTOU ELEMENTOS
SÚMULA 182/STJ.
APTOS A AFASTAR A APLICAÇÃO DA
CONFORMIDADE
SÚMULA 83/STJ.
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APLICABILIDADE DA
PARA AMBAS AS ALÍNEAS
E
SÚMULA 83/STJ
A
C
DO
III, DA CF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
ART. 105,
INTERNO.

É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes
termos (fls. 681-682; grifos diversos do original):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC e Súmula 83 /STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83 /STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao
, a
princípio da dialeticidade recursal
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial

Da detida análise do agravo em recurso especial, verifica-se que, de fato, a
Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou de maneira
específica e concreta o óbice da Súmula n. 83 do STJ, utilizado pelo Tribunal de origem
para inadmitir o apelo especial. Tal omissão caracteriza a inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme disposto no
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54730036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: c14836e2-822d-4b1f-b943-04f79036bdb1

No caso concreto, a Recorrente restringiu-se a sustentar a inaplicabilidade
da súmula, sob o argumento genérico de que a “decisão agravada não pode ser
interpretado como pacificação do posicionamento do Tribunal em sentido contrário
ao pleito das Agravantes, sendo inaplicável ao caso o óbice da
” (fl.
Súmula 83/STJ
A mera menção genérica à inexistência de pacificação da matéria ou à ausência de
650).
enunciado de súmula específico
para afastar a incidência da
não se mostra suficiente
Súmula n. 83 do STJ. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
impugnação adequada desse óbice exige a
, por meio de
demonstração concreta
, da superação do entendimento aplicado
precedentes contemporâneos ou posteriores
ou, ainda, a realização de
pormenorizado, apto a evidenciar que o caso
distinguishing
concreto apresenta peculiaridades relevantes que o afastem dos julgados utilizados como
fundamento para a inadmissão do recurso especial.
Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção da
decisão que não admitiu o apelo nobre.

A propósito:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. "A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ
não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
, o
distinguishing
(AgInt no
relator Ministro
que não ocorreu na hipótese"
AREsp n. 2.168.637/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
.
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifo no original.)
27/3/2023,
30/3/2023;

Portanto, é inequívoco que não foi observado o dever de impugnação
específica (dialeticidade recursal), razão pela qual subsiste o óbice do art. 932, inciso III,
do
combinado com a Súmula n. 182 do STJ.
CPC/2015,
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
Documento eletrônico VDA54730036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: c14836e2-822d-4b1f-b943-04f79036bdb1

1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e
CPC/15
253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação
específica ao óbice da
consiste em demonstrar, nas razões do
Súmula 83/STJ
agravo, por meio de precedentes atuais, que a jurisprudência do STJ não
estaria no mesmo sentido dos julgados apresentados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes empregados, o que não ocorreu na
hipótese.
2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não
enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do
a qual
CPC/2015,
não é cabível no caso, já que não se verificou conduta abusiva ou protelatória
imputável à agravante.
3. Os honorários recursais não são cabíveis pela negativa de provimento ao
agravo interno, porquanto não há inauguração de instância.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.629.408/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

De outro lado, ao se insurgir contra os fundamentos adotados pela Corte de
origem para inadmitir o recurso especial, busca a parte agravante, por meio deste agravo
interno, suprir a fundamentação deficiente apresentada no agravo em recurso especial,
intento que se revela juridicamente inviável, em razão da preclusão consumativa.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial,
quando apresentada apenas no agravo interno, configura inovação recursal inadmissível e
, uma vez que
não tem o condão de sanar as falhas previamente existentes
a
oportunidade para a exposição adequada das razões recursais se exaure com a

interposição do agravo em recurso especial.
Nesse entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu
do Agravo com base na incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
128.660/SP,
Documento eletrônico VDA54730036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: c14836e2-822d-4b1f-b943-04f79036bdb1

5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a
que dispõe
Súmula 182/STJ,
ser "inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 1.881.152/SP,
Francisco
Falcão,
Segunda
Turma,
DJe
28.10.2020;
e
AgInt
no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
AREsp 1.751.773/SP,
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente
por ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial,
ante a preclusão consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.224.805/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
26/6/2023)

Por fim, nos termos da Súmula n. 123 do STJ ("A decisão que admite, ou
não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos
gerais e constitucionais"), compete ao Tribunal de origem verificar, fundamentadamente,
a presença dos pressupostos do recurso especial, motivo pelo qual não prospera o
argumento de que houve usurpação da competência desta Corte Superior, porque o juízo
de admissibilidade teria indevidamente adentrado ao mérito do apelo nobre.
Nesse norte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
[...]
2. "Não há usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça pela
Corte Estadual, ao argumento de que houve o ingresso indevido no mérito do
recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade, uma vez que constitui
atribuição do Tribunal
o exame dos pressupostos específicos do apelo nobre
a quo
relacionados ao mérito da controvérsia, nos termos da Súmula n. 123 desta Corte
Superior de Justiça" (AgRg no
relatora Ministra Laurita
AREsp n. 2.032.402/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
6/5/2022)
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.107.891/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
30/11/2022.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO STJ.
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
Documento eletrônico VDA54730036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: c14836e2-822d-4b1f-b943-04f79036bdb1

COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME
SÚMULA N. 568/STJ.
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. "Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
possível a incursão no mérito da lide pelo Tribunal local quando necessária à análise
dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos moldes
do preconizado no enunciado n. 123 da Súmula desta Corte, sem que isso configure
usurpação de competência" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.125.389/ES,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
10/3/2023)
[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.935.361/AM,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
12/5/2023.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:34
Código de Controle do Documento: c14836e2-822d-4b1f-b943-04f79036bdb1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.924 / SP
Número Registro: 2025/0284471-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007868920224036103
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTOCOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA
AGRAVANTE : CIE FORJAS MINAS LTDA
ADVOGADO : LEONARDO BRIGANTI - SP165367A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIE FORJAS MINAS LTDA
AGRAVANTE : AUTOCOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : LEONARDO BRIGANTI - SP165367A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 41a8effb-92b2-4d77-859e-0146594acac7

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: 41a8effb-92b2-4d77-859e-0146594acac7